Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1000430-78.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI. IMPROCEDENTE. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) entre os anos de 2023 e 2024, o paciente teria praticado, diversas vezes, o delito de estupro de vulnerável contra a sua enteada, menor de 08 (oito) anos na época dos fatos; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva; (iii) paciente possui diversas condenações criminais, cujo somatório das penas resulta em 56 (cinquenta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva restam presentes para a decretação da prisão preventiva; e (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os indícios de autoria restam evidenciados diante da escuta especializada da vítima, oportunidade em que ela descreveu, com detalhes, os abusos sexuais praticados, em tese, pelo paciente.
6. A prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável pode ser constatada pelo depoimento da vítima, a despeito de prova pericial, uma vez que os atos libidinosos, em muitas ocasiões, não deixam vestígios.
7. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.
8. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, HC n. 870.080/GO, AgRg no HC n. 914.206/RJ e AgRg no RHC n. 188.488/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000430-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS (IMPETRADO), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), M. I. D. S. D. S. - CPF: 112.869.081-08 (VÍTIMA), EDSON DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 034.155.229-11 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. IMPROCEDENTE. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
entre os anos de 2023 e 2024, o paciente teria praticado, diversas vezes, o delito de estupro de vulnerável contra a sua enteada, menor de 08 (oito) anos na época dos fatos;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente possui diversas condenações criminais, cujo somatório das penas resulta em 56 (cinquenta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva restam presentes para a decretação da prisão preventiva; e
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os indícios de autoria restam evidenciados diante da escuta especializada da vítima, oportunidade em que ela descreveu, com detalhes, os abusos sexuais praticados, em tese, pelo paciente.

6. A prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável pode ser constatada pelo depoimento da vítima, a despeito de prova pericial, uma vez que os atos libidinosos, em muitas ocasiões, não deixam vestígios.

7. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

8. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, HC n. 870.080/GO, AgRg no HC n. 914.206/RJ e AgRg no RHC n. 188.488/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Edson de Souza Rodrigues
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Conforme se observa nos autos, entre os anos de 2023 e 2024, o paciente teria praticado, diversas vezes, o delito de estupro de vulnerável contra a sua enteada, menor de 08 (oito) anos.

Inconformado, o impetrante sustenta
que o laudo pericial “
não indica qualquer vestígio de conjunção carnal ou ato libidinoso
” (
sic
). Ainda, manifesta a ausência de indícios de autoria.

Ainda, alega a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 262819274).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 264892794).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 266191782).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além de que não há fundamentos idôneos para demonstrar o
periculum libertatis
.

O Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, conforme as seguintes circunstâncias fáticas:

“[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP,
está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa, pois o representado é reincidente (Executivo de Pena SEEU n. 0045499-27.2012.8.16.0014)
, bem como diante do
modus operandi desempenhado pelo representado, o qual, valendo-se da facilidade de acesso à vítima em razão da coabitação e por ser padrasto da menor, supostamente abusou sexualmente dela, praticando atos libidinosos (declarações da infante no ID 175882789 – pág. 19/21), denotando, assim, maior grau de reprovabilidade em sua conduta
.

Nessa senda, conforme mencionado no relatório de escuta especializada pela menor M. I. dos Santos de S.,
os supostos abusos iniciaram no ano passado (2023), quando o representado passou a entrar em seu quarto, quando seus irmãos dormiam e, então, lhe beijava, tirava a sua roupa e depois começava com “os atos”.
Disse que o representado
esfregava o “negócio dele” em sua parte íntima e já chegou a “enfiar lá dentro”.
Contou que após, ele lhe leva ao banheiro, lhe dá banho e pede para não contar para ninguém, lhe ameaçando de atentar contra a sua vida e a de seus irmãos.

Relatou a menor que o representado já deitou consigo várias vezes sem roupa, e também já lhe beijou e passou a mão em sua parte íntima inúmeras vezes, revelando, com seu palavreado simples, que o representado lhe beija na boca e lhe abraça 'mas nunca consegue sair, pois ele é mais forte e, se não fizer, apanha'.

A menor, durante a escuta pela psicóloga, escreveu em um papel as situações que sofria, dizendo: 'ele mi beijo', 'tiro a ropa mia', 'i tro a dele', 'ele tomava beinho commigo', 'ele falava que ia mi mata'.

Dessa forma, diante de todo o exposto, as informações nos autos revelam a necessidade da segregação processual para a preservação da integridade psíquica da vítima, pois os fatos ocorreram reiteradamente, como sobredito, com violência sexual contra criança, em ambiente doméstico e familiar, em evidente condição de vulnerabilidade, além da égide do sistema de garantia estabelecido pela Lei 13.431/2017.

Outrossim, os fatos narrados no presente feito fundamentam, também, a constatação de grave desvio comportamental do representado, o qual é padrasto de M., tendo ele abusado da confiança em si depositada e supostamente abusado sexualmente da vítima, tendo a menor comparecido na Delegacia de Polícia e narrado os abusos.

No caso dos autos, constata-se, também, o requisito da contemporaneidade, haja vista que, conforme dito pela menor, a qual foi ouvida na Delegacia de Polícia no dia 08/11/2024, os fatos ocorriam quase todos os dias e teve coragem de contar agora para a professora em razão de ela estar conversando na sala e dizendo que acaso algum aluno estivesse sofrendo abuso, era para falar com ela.

[...]

Assim, a
gravidade em concreto da conduta
elencada nos autos, aliada às circunstâncias retratadas na representação da autoridade policial e demonstradas pelas declarações da suposta vítima, autorizam a decretação da segregação do representado
[...]
”
(id. 262670750).

Após pedido de revogação da prisão preventiva, a indigitada autoridade coatora manteve a medida segregatícia com base nos mesmos fundamentos apresentados no momento da decretação.

Pois bem.

Quanto à alegação do impetrante acerca da ausência de
fumus comissi delicti
, a irresignação não prospera.

A
vítima, em escuta especializada, informou que os atos libidinosos começaram no ano de 2023 e que o paciente aproveita quando os seus irmãos estão dormindo para entrar no quarto e praticar os abusos sexuais.

Em outro momento, a ofendida escreveu que o paciente “
mi beijo tiro a ropa mia i troa dele, ele tomava beinho commigo, ele falava que ia mi mata”.
Ainda, afirmou que
“ele fica esfregando o negócio dele na minha parte intima, e já enfiou lá dentro... toda vez que isso acaba ele me leva para o banheiro, me dá banho e pede para eu não contar para ninguém, caso contrário me mataria e depois acabaria com a vida dos meus irmãos
” (id. 262670758).

Nos casos como o em apreço, é importante ressaltar que a palavra da vítima possui relevante valor probatório, em razão das características próprias da execução do delito de estupro de vulnerável, que muitas das vezes não deixa vestígio e, em regra, é praticado longe dos olhos de quem pode intervir em auxílio da ofendida.

No que tange à materialidade,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é possível afastá-la
nas hipóteses em que a perícia concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou diante da ausência de exame de corpo de delito, pois a consumação do crime de estupro de vulnerável pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Ademais, a Corte Especial entende que é possível atestar a materialidade a partir de outros meios de prova, a despeito da ausência de prova pericial, visto que os atos libidinosos, muitas das vezes, não deixam vestígios (AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

In casu
, a materialidade resta presente, a princípio, na escuta especializada realizada pela vítima, na qual ela dispôs, com detalhes, as situações em que o paciente teria tocado as suas partes íntimas.

Logo, presentes indícios de autoria e provas válidas da materialidade delitiva, maiores incursões meritórias deverão ser tratadas no curso da instrução criminal, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para dilação e valoração probatória.

No que tange ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

À vista disso, as circunstâncias da espécie apresentam gravidade concreta do delito, pois o paciente, prevalecendo-se de contexto familiar, clandestinidade e coabitação, teria praticado atos libidinosos contra a sua enteada – que possuía apenas 08 anos na época dos fatos –, consistentes em beijos na boca e toques na região íntima da vítima, além de esfregar seu pênis nela

Nota-se, então, que o suposto
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (HC n. 870.080/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Ademais, o paciente ostenta diversas condenações criminais, cujo somatório das penas resulta em 56 (cinquenta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão (SEEU n. 0045499-27.2012.8.16.0014), a demonstrar que, neste momento, a medida segregatícia também é necessária em vista do risco de reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025